Tribunal: STF
Processo: ARE 1530623
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 170, caput, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra acórdão da Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO CADASTRO DO CONTRIBUINTE COMO MEIO COERCITIVO DE OBRIGAR AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE CONSTATADA. A FAZENDA PÚBLICA TEM MEIOS PRÓPRIOS PARA REAVER CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O USO DE MEIOS COERCITIVOS PARA OBRIGAR O CONTRIBUINTE, IMPEDINDO-LHE SUA ATIVIDADE COMERCIAL, POR VIA REFLEXA, CAUSA DANOS AO CONTRIBUINTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SITUAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS ABAIXO TRANSCRITAS: 



    As Súmulas 70, 323 e 547 do STF, respectivamente, assim dispõe sobre o assunto: 



    ‘É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.’ (Súmula 70) 



    ‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.’ (Súmula 323) 



    Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. (Súmula 547). 



    Manutenção da decisão impugnada. 



    - Desprovimento do Recurso.” (grifo nosso)



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte recorrente, haja vista que o Tribunal a quo não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da vedação de cobrança coercitiva de tributos por meios indiretos. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE n° 914.564/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/15) (Grifei). 



    “TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul” (RE n° 565.048/RS-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/10/14).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (ARE n° 914.045/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/15). 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 944.925/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/2/16, e ARE nº 940.974/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente